Tribunal: TJDFT
Processo: 0704139-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704139-64.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELISSANDRA DE MELO E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO EFETUADO POR POLICIAL MILITAR. MORTE DE COLEGA. COMPENSAÇÃO DO DANO MORAL. I - Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Trata-se de responsabilidade fundada no risco administrativo, sendo dispensável a demonstração de culpa para estabelecer a obrigação de reparar os danos causados pela atividade administrativa. Assim, demonstrado o nexo de causalidade entre o dano experimentado e a ação praticada por agente público, independentemente da discussão a respeito da presença de culpa ou dolo, surge para o Estado a obrigação de indenizar. II - No caso, evidenciada a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a ação do policial militar e a morte de seu colega de farda, requisitos necessários a reconhecer a existência da obrigação de indenizar, deve o Estado reparar os prejuízos causados. III - A compensação pelos danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, incumbindo ao magistrado avaliar e sopesar a violação psíquica do ofendido, proporcionando-lhe adequado conforto material como forma de atenuar seu sofrimento, sem, contudo, se olvidar das condições econômicas das partes; a natureza do dano e a sua extensão, etc. Quantum fixado em sentença majorado. IV - Negou-se provimento ao recurso do réu e à remessa de ofício. Deu-se provimento ao apelo da autora. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 944 do Código Civil, sob o argumento de que o valor fixado a título de danos morais foi exorbitante. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Em contrarrazões a recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao apontado malferimento ao artigo 944 do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) Já relativamente ao dano moral, recorde-se que este consiste na lesão a um dos direitos da personalidade. É aquele que gera constrangimento ou frustração extremamente significativa, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. No caso em exame, a autora experimentou abalo irreversível em razão da morte de seu esposo. Para a sua compensação, deve o magistrado avaliar e sopesar a violação psíquica do ofendido, proporcionando-lhe adequado conforto material como forma de atenuar seu sofrimento, sem, contudo, se olvidar das condições econômicas das partes; a natureza do dano e a sua extensão, etc. Impera a observância, ainda, de que a indenização deve servir de fator de minimização da dor das vítimas, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa (art. 884, CC) e, ao mesmo tempo, propiciar mudança de comportamento do ofensor, ostentando caráter preventivo e repressivo. Portanto, a indenização não pode ser demasiadamente expressiva a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, mas nem tão pequena que se torne irrisória. (...) Nesse contexto, de acordo com os pressupostos acima consignados, máxime a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a sanção pecuniária não pode configurar enriquecimento sem causa das vítimas, e ainda diante das circunstâncias do caso em apreço, mormente pelo fato de que os filhos do de cujus, em ação visando ao mesmo tipo de indenização, perceberam montante maior do que aquele fixado pelo juízo a quo na sentença (Processos n° 0702994-41.2017.8.07.0018 e n.o 0706317-83.2019.8.07.0018), majoro o montante ali arbitrado para o valor R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de compensação pelos danos morais sofridos” (ID 16773241). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005